Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-87.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0706132-87.2024.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LUANA MARCAL DA SILVA EMBARGADO: TAYNARA DA CRUZ TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte apelada em face da decisão que reconheceu a deserção e não conheceu da apelação interposta (ID 77768486). Sustenta a embargante omissão na decisão, pois deixou de condenar a apelante ao pagamento de honorários advocatícios. A embargada, em contrarrazões, pleiteou a rejeição dos embargos, além de postular a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, razão assiste à embargante, vejamos. O c. STJ definiu que "o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP). Conforme o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias recai sobre a parte vencida e sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Nessa perspectiva, o art. 55 da Lei n. 9.099/95, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3o, CPP), determina que o vencido será condenado a pagar honorários ao advogado do vencedor. Assim, diante do não conhecimento do recurso e, havendo apresentação de contrarrazões (ID 63973877), são devidos os honorários advocatícios em favor da apelada, ora embargante, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e do Enunciado n. 122 do FONAJE. Oportuno esclarecer que a ação penal privada guarda semelhança com a ação cível no âmbito dos Juizados Especiais, seguindo o mesmo regramento quanto aos efeitos do não conhecimento dos recursos, não provimento ou provimento. Assim, acolho os Embargos de Declaração para, sanando a omissão quanto à fixação de honorários, condenar a apelante vencida, ora embargada, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, os quais fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Arbitramento realizado na forma dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, haja vista que não foi atribuído valor à causa. Por fim, elucida-se que o pedido de concessão de gratuidade de justiça tardio não tem o condão de alterar a decisão monocrática de deserção do recurso, tampouco de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados como consequência da deserção. Nesse sentido: "O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior não tem o condão de isentar a parte do pagamento das verbas de sucumbência anteriores ao seu deferimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.115.356/SP). Ademais, a embargada não acostou aos autos documentos que comprovem sua alegada hipossuficiência econômica. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.